Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu Banco do Brasil contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 7.206,24; condenar os réus (ii) ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, por negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, e (iii) a realizarem a exclusão dos registros de inadimplência vinculados ao nome da parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.
3. Nas razões recursais, o réu/recorrente, em suma, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduz a legitimidade da dívida cobrada, bem como pontua o descabimento de multa cominatória. Logo, diante da inexistência de ato ilícito por ele praticado, pugna pelo afastamento de sua responsabilidade por dano moral e, subsidiariamente, por sua redução.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60663641).
5. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Destaque-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Ao exame do caderno processual, verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes, levada a efeito pelo réu/recorrente, por suposto débito atinente à dívida de cartão de crédito (ID 60662303). Não obstante, não se demonstrou a legalidade ou origem do débito, o que macula, por conseguinte, a negativação sob exame. Isto é, o termo contratual não foi apresentado, tampouco outro elemento de prova sinalizador da regular relação jurídica entre as partes.
10. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
12. A fixação de astreintes objetiva compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, a saber, exclusão de negativação, inexistindo óbice para a sua fixação, tal como ocorrido na origem, máxime considerando a baixa complexidade da obrigação a ser empreendida e os odiosos reflexos de sua inação.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor da disposição inserta no art. 55 da Lei no 9.099/95.